Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-38.2023.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800626-38.2023.8.14.0123

RECORRENTE: ANA CELIA DE ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –

DECISÃO DE PRONÚNCIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL -
DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE
E DO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO
–
IMPOSSIBILIDADE -
ELEMENTOS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que a recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP.

2. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedente do C. STJ.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ANA CÉLIA DE ALMEIDA, termo no
ID – 16673020
, inconformada com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento (
ID – 16673017
), que a pronunciou nas sanções punitivas dos arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 211, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 16673022), requer a absolvição sumária ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do crime a ele imputado.

Em contrarrazões (ID –
16673026
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID - 17429232
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 16672931)
que, na noite do dia 23/04/2023, por volta das 07h, na residência do casal, localizada na Vicinal Serra Azul, Tuerê II, Cona Rural, Município de Novo Repartimento, a acusada, ora recorrente, por motivo fútil, ceifou a vida de seu companheiro Raimundo de Araujo mediante diversos golpes de martelo na cabeça e, ainda, ocultou o cadáver dele em um poço nos limites da referida propriedade.

Aduz que testemunhas presenciaram uma ameaça de morte feita pela recorrente à vítima e que, na manhã do dia dos fatos, ela foi até a casa da nacional Leda e informou que o companheiro havia viajado para o Estado do Maranhão, a fim de receber uma herança consistente em propriedade rural e cabeças de gado, bem como que ele tinha dado autorização a ela para vender a chácara do casal.

Assevera que Leda consultou a nacional Maria das Dores, considerada irmã pelo ofendido, e esta disse não saber do paradeiro dele, o que fez os populares da localidade suspeitarem que algo havia acontecido a Raimundo, sendo que a recorrente, ao ser questionada sobre o sumiço dele, confessou, diante dos nacionais Genival, Valtinho, Dona Leda e Zé, ter tirado a vida do companheiro com um martelo e jogado o seu corpo dentro de um poço desativado da propriedade.

Por fim, a exordial menciona que policiais se deslocaram até o local dos fatos e que lá a recorrente novamente confessou os crimes, tendo então efetuado a prisão em flagrante dela.

A recorrente
foi denunciada e pronunciada pelas práticas delitivas
dos arts. 121, §2º, I e IV, e 211, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, cujas razões meritórias não merecem acolhimento, senão vejamos:

1 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

Pugna a recorrente pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, constante do art. 25,
caput
, do CP
[1]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que arremessou um martelo na testa da vítima, enquanto esta a perseguia com um facão.

Compulsando os autos, vejo que
razão não ampara a recorrente
.

Isto porque, a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o(a) acusado(a) agiu amparado(a) por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, ou seja, a excludente da legitima defesa deve se mostrar clara e estreme de dúvidas nos autos, o que não se verifica na hipótese.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria delitiva estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, constantes do ID – 16672883, laudo pericial necroscópico (ID – 16673000) e prova oral colhida em juízo.

Em juízo, as testemunhas VALTER JESUS DOS SANTOS, EUCILEIDE MUNIZ LIMA, JOSÉ DOMICIOLI e GENIVAL NOGUEIRA NUNES, em uníssono, relataram que o ofendido era uma pessoa trabalhadora e tranquila, que a recorrente tinha muito ciúme dele e que por isso brigavam, que ele queria se separar, mas ela não aceitava e que a recorrente, quando confrontada por um grupo de pessoas, confessou ter matado o companheiro e jogado o seu corpo em um poço.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[2]
.

Com efeito, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente de ilicitude da legítima defesa, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que a recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[3]
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausente demonstração inequívoca dos requisitos da legítima defesa não há falar em absolvição sumária
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/GO, RSE 5606385-48.2021.8.09.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 20/03/2023) (grifo nosso)

2 – DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE
E DO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.

De antemão, vale ressaltar que, para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.948.352 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/11/2021) (grifo nosso)

Essa não é a hipótese dos autos
, conforme se pode observar no seguinte trecho da decisão vergastada (ID – 16673017):

“(...)

Quanto às qualificadoras, também merecem ser analisadas em plenário.

Quanto a qualificadora do motivo fútil entendo que a motivação do delito in casu se coaduna com melhor justaposição da circunstância qualificadora do motivo torpe, posto que em uma das versões dos fatos consta que o crime foi praticado em decorrência de a acusada nutrir ciúmes da vítima e querer tornar dona de seus bens realizando a alienação dos mencionados bens
.

Sabe-se com saciedade que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica a ele imputada, nos termos do art. 418 do CPP (instituto da emendatio libelli), o que no vernáculo jurídico equivaleria aos brocardos iuri novit curiae e da mihi factum dabo tibi jus.

Assim não é possivel nessa fase a exclusão da qualificadora, pois
embora possam constar elementos indicativos de que o motivo do crime era outro e distinto do alegado pelo RMP, consta também hipótese de que
o fato ocorreu em razão de motivo abjeto, de tal modo a avaliação se o delito foi praticado por este ou por outro motivo não pode ser subtraída do Conselho de Sentença, que é o Juiz natural da causa
.

No mesmo sentido a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido deve ser analisada em plenário, na medida em que numa das versões constantes dos autos a acusada de inopino teria alvejado a vítima arremessando martelo em sua direção, o qual acertou seu crânio e foi bastante para lhe tirar a vida
, não sendo possível nessa fase excluir tal análise do juízo competente (Tribunal do Júri).

Com efeito, cabe ao Conselho de Sentença, na exata manifestação de sua soberania constitucional julgar os fatos. Em plenário será possível decidir eventual absolvição ou exclusão das qualificadoras, privilégio, etc. No momento, não existem elementos que me convençam, quantum satis, da legitima defesa, desclassificação, ou exclusão das qualificadoras. Dúvidas existem, logo, o Tribunal do Júri deve julgar o Acusado. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória quanto as qualificadoras dos incisos I e IV, do §2º, do art. 121, do CP, qual seja, em tese, o fato da recorrente, por ciúmes e de surpresa, ter atingido a vítima com um golpe de martelo na testa, levando-a a óbito no local.

Logo, não se mostrando as aludidas qualificadoras
patentemente incabíveis, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[3]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 15/04/2024